Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729914-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os registros do presente recurso indicam como processo referência os autos de n. 0712923-25.2022.8.07.0018. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil, para esclarecer o processo referência e a decisão agravada no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator